Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS PALMEIRAS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702122-21.2020.8.07.0018 proposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 124888146 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face de ANTONIO CARLOS PALMEIRAS. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada apresentou petição de ID no 103780180 intitulada Agravo de Instrumento, a qual foi recebida como impugnação ao cumprimento de sentença em decisão de ID no 110571371. Também, por meio dessa decisão foi tornada sem efeito a decisão proferida no ID no 108634870, que determinou o arquivamento dos autos, em razão de erro material. Nessa mesma decisão foi concedido prazo para que o executado comprovasse o cumprimento das obrigações. Sem ter havido o cumprimento, foram determinadas medidas constritivas. O executado apresentou exceção de pré-executividade. Requer a concessão da justiça gratuita e ainda alega que pagou integralmente o débito, conforme documento de ID 70805169, tendo o pagamento sido reconhecido pelo juízo em sentença de ID 71997941, que declarou quitado o débito. Alega que a parte autora faz pedido de execução de valores que não constam da sentença e também do valor já pago. Além disso, sustenta que na decisão de ID 108634870, foi declarada satisfeita a obrigação. Ainda, requer a condenação da ré no pagamento em dobro dos valores e pugna por um prazo maior para que possa promover a transferência do bem, sem que haja a aplicação da multa. Breve relatório. Decido. Como é cediço, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que visa ao aparelhamento do réu em processo executivo, a fim de que lhe seja possível discutir matéria atinente à própria existência da execução, cognoscível de ofício, sem que haja necessidade de invasão de seu patrimônio para a garantia do Juízo. Com efeito, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade constitui medida processual excepcional e, por isso, comporta cabimento em hipóteses restritas. Vale repisar que em sua via só é possível discutir matéria de defesa que possa ser conhecida de ofício pelo juiz. E isso, diga-se de passagem, desde que não comportem dilação probatória, pois isso foge aos limites estreitos do incidente. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, deve a parte autora promover a comprovação de sua hipossuficiência para que a questão seja apreciada, com a juntada de extratos bancários, carteira de trabalho, entro outros documentos possíveis de comprovar a situação. No que tange ao valor cobrado em relação à obrigação de pagar, razão não assiste ao executado. Como pode se observar, o débito cobrado pela exequente nesse cumprimento de sentença se refere às parcelas do IPTU/TLP em aberto referente aos anos de 2020 e 2021, uma vez que o executado não procedeu à transferência do imóvel e não pagou os impostos que recaíam sobre o imóvel (IPTU 2020 e 2021). Assim, o débito referido não se trata daquele indicado como já adimplido quando da prolação da sentença. Outrossim, atente-se o executado que a decisão de ID 108634870 foi tornada sem efeito, não havendo que se falar em declaração de satisfação da obrigação. Indo além, a presente via não é o meio adequada para a discussão acerca da condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores, tendo em vista que essa matéria, nos termos delineados, não é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade. Por fim, não há que se falar em concessão de maior prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista não ter sido indicado nenhum impeditivo para a consecução da obrigação. Dessa forma, as alegações da parte executada não merecem guarita. Prossiga-se com a intimação do executado acerca da penhora dos veículos constantes no mandado de ID no 118653444, no endereço: QNN01, conjunto G, Casa 16, Ceilândia Norte, CEP: 72225-017. (...) Em suas razões recursais (ID 36244563), o agravante requer a concessão da justiça gratuita. Preliminarmente, defende que a decisão agravada deve ser cassada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de julgamento sob a sistemática de Recurso Repetitivo, decidiu que é possível a análise da restituição em dobro quando requerida em exceção de pré-executividade. Afirma que “pagou integralmente o débito, conforme documento de ID 70805169 do processo de origem, mas isso não foi reconhecido pelo juízo de origem, sob a alegação de que a sentença proferida e que reconheceu o pagamento integral teria sido “revogada” (ID 36244563 – Pág. 2) Defende que o cumprimento da obrigação de pagar foi reconhecido em sentença, de forma que o débito foi declarado quitado. Sustenta que “é assente na jurisprudência do E. STJ, inclusive com base em decisão proferida em recurso repetitivo e portanto vinculante, que o pedido de devolução em dobro dos valores com base no CC/02 940 pode ser feito na própria defesa do devedor, sendo desnecessária a interposição de reconvenção ou qualquer outra formalidade.” (ID 36244563 – Pág. 3) Aduz que o agravado deve ser condenado a devolver em dobro a quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que deve ser concedida a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, para que promova a transferência do imóvel, afastando a aplicação da multa, tendo em vista a dificuldade para obter a documentação necessária junto ao cartório. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nas informações prestadas na petição de ID 36739979, que o agravante não possui Carteira de Trabalho e nem conta em instituições bancárias, além de ser isento de declarar imposto de renda, fatos corroborados com os documentos de ID 116462496 e ID 117743485 dos autos de origem, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravante sustenta seu pedido liminar na possibilidade do magistrado a quo determinar a penhora de valores em sua conta bancária. Confira-se: (...) Diante dos fatos ora narrados, estando presentes a probabilidade do direito invocado e o pedido da demora, requer seja concedido efeito suspensivo o recurso, principalmente diante da iminência de se realizar penhora de forma ilegal de valores na conta do executado/recorrente. (grifei) (...) Por outro lado, vejo que o próprio agravante, por meio da petição de ID 36739979, reitera o pedido de gratuidade de justiça, alegando que não possui conta bancária, conforme se constata na certidão de ID 116462496 dos autos de origem, que certificou que a pesquisa no SISBAJUD restou inviável. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, em razão da impossibilidade da penhora de valores em contas bancárias do agravante, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao agravante e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.